Tribunal: STJ
Processo: 0017991-16.2005.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1433848 - PR (2014/0020865-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES E OUTRO(S) - DF014499
ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR E OUTRO(S) - RS036652
CESAR AUGUSTO DE LARA KRIEGER - PR026058
AGRAVADO
: PERFIL
CONSTRUÇÃO
CIVIL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: MAURO MARTINS CESCHIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA SENTENÇA DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS VÍCIOS DE
INTEGRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO. PRÉ-
QUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR.
1. Reconhecida a necessidade de retorno dos autos à origem para saneamento de vício
de integração (art. 535 do
, conforme precedentes transcritos, fica prejudicado
CPC/1973)
o agravo.
2. Matéria pré-questionada fictamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: cca23782-30e7-4ad4-872e-a480af884dd7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1433848 - PR (2014/0020865-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES E OUTRO(S) - DF014499
ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR E OUTRO(S) - RS036652
CESAR AUGUSTO DE LARA KRIEGER - PR026058
AGRAVADO
: PERFIL
CONSTRUÇÃO
CIVIL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: MAURO MARTINS CESCHIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA SENTENÇA DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS VÍCIOS DE
INTEGRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO. PRÉ-
QUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR.
1. Reconhecida a necessidade de retorno dos autos à origem para saneamento de vício
de integração (art. 535 do
, conforme precedentes transcritos, fica prejudicado
CPC/1973)
o agravo.
2. Matéria pré-questionada fictamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Caixa Econômica Federal contra
decisão singular da minha lavra em que julguei prejudicado o agravo, por perda
superveniente de objeto, diante da cassação do acórdão recorrido e da sentença dos
embargos de declaração, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem
para reapreciação dos vícios de integração suscitados (fls. 1010-1012).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a nulidade por ausência de intimação prévia da embargada, quando do julgamento
dos embargos de declaração com efeitos modificativos na origem, não foi suscitada pela
parte contrária no primeiro momento oportuno, incidindo a preclusão (art. 245 do Código
de Processo Civil). Sustenta que o efeito substitutivo do acórdão de apelação do Tribunal
Regional Federal da 4a Região teria tornado prejudicada a análise da alegada nulidade,
invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1015-1020).
Documento eletrônico VDA52069743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: e186148c-333b-4bf8-a157-f36389f9f3d6

Impugnação ao agravo interno às fls. 1028-1031 na qual a parte agravada
alega que houve pedido expresso de anulação por ausência de intimação para
contrarrazões aos embargos de declaração e que a nulidade do ato antecedente
(sentença nos embargos com efeitos modificativos sem prévia intimação) contamina os
atos subsequentes, nos termos do
do Código de Processo Civil, além de
art. 281
reafirmar a pertinência da decisão singular.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, foi ajuizada ação de indenização por Perfil Construção Civil e
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por Mauro Martins Ceschim, em face da Caixa
Econômica Federal, visando à condenação ao ressarcimento de danos materiais (danos
emergentes e lucros cessantes), ao pagamento de dano moral e à declaração de
inexigibilidade de encargos (multas e juros remuneratórios e moratórios) no contrato de
mútuo para construção do Edifício Chevalier, no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação (Plano Empresário), em razão de supostos atrasos e insuficiência na liberação
das parcelas e da não aplicação da correção monetária adequada (UPF diária/TRD), o
que teria compelido a autora a captar recursos em terceiros, com maiores custos (fls. 6-
42).
Na sentença, o Juízo rejeitou a prescrição, fixou a competência da Vara cível
federal, rechaçou a nulidade da perícia, e julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a ré, a título de danos materiais, a restituir o que o autor foi obrigado a
dispender em financiamentos junto a outras instituições para a conclusão da obra (maio
/1993 a dezembro/1993), a serem apurados em liquidação, com correção e juros,
indeferindo pedido de dano moral e lucros cessantes. Determinou, ainda, a devolução de
multa de 10% (cláusula 29), juros remuneratórios (cláusula 5) e juros de mora (cláusula
7), fixando honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 591-601).
O Tribunal de origem, em apelação, adequou a sentença aos limites do
pedido, negou provimento ao agravo retido, deu provimento à apelação da CEF e julgou
prejudicada a apelação da autora, fixando honorários de R$ 4.000,00, ao fundamento de
que: a atualização das parcelas liberadas observou o contrato (remuneração básica das
poupanças com aniversário no dia primeiro), não havendo previsão de UPF diária; não se
comprovou que os atrasos na obra decorreram de falta de pagamento das parcelas; e a
inflação do período justificava a diferença entre o valor previsto em UPFs e o
efetivamente liberado, não sendo imputável à CEF a obrigação pelos custos adicionais;
afastou, por consequência, danos morais, lucros cessantes e restituições de encargos
contratuais (fls. 806-815; 801-805).
Documento eletrônico VDA52069743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: e186148c-333b-4bf8-a157-f36389f9f3d6

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para
fins de prequestionamento e para suprir omissão quanto à litigância de má-fé, rejeitando-
a, mantendo a fundamentação de mérito anteriormente exposta (fls. 836-847).
Inicialmente, ressalte-se que o argumento do presente recurso é a ausência
de pedido, pela parte agravada, de nulidade do acórdão por falta de intimação para
responder aos embargos. Nesse ponto, registre-se os pedidos da parte, ora agravada,
sobre o assunto estão nos seguintes trechos: da apelação (fls. 701); do acórdão em
embargos de declaração (fls. 837) e do recurso especial (fls.878), senão vejamos:

"(...)Sucessivamente, caso não reformados os declaratórios de fis. 567/569 por
ofensa aos artigos 460, 499 e 535 do CPC, no mérito tal reforma deve ser acolhida.".
"Em suas razões recursais, aduz Perfil Construção Civil e Empreendimentos
Imobiliários Ltda. que o aresto embargado foi omisso nos seguintes pontos: (...) v)
nulidade da sentença decorrente da atribuição de efeitos infringentes a embargos de
declaração interpostos perante o juízo a quo sem que a parte contrária fosse
intimada para respondê-los;"
"(...) Às fls. 565-566 e 567-569, o juízo de primeira instância atribuiu efeitos
modificativos aos embargos de declaração interpostos pela requerida sem intimar os
autores, ora recorrentes, para que apresentassem contrarrazões. Tal proceder
implicou nulidade para aquela sentença."

O
do CPC dispõe que: "consideram-se incluídos no acórdão os
art. 1025
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
Nos presentes autos, mesmo com a rejeição dos embargos pelo mérito, a
norma presume que a questão foi incluída no acórdão, permitindo a abertura da
discussão nesta Corte.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
211/STJ.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
ATIVIDADE
JORNALÍSTICA.
ABUSO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO. EXAME DE FATOS E
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVAS. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
SÚMULA N. 7/STJ.
MORAIS. VALOR ARBITRADO. EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Não há falar em infringência aos
arts. 489 e 1.022 do CPC em relação a tema que não foi suscitado nos embargos de
declaração perante a instância 'a quo'" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1764566/PR,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
23/09/2021,
08/10/2021)
1.1. Isso porque, "[p]ara que se configure o prequestionamento a respeito de matéria
ventilada em recurso especial, há que extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por violados, a fim de
que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre a questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1364581/SE,
TURMA, julgado em
DJe
. 1.2. Segundo o
do
30/05/2019,
04/06/2019)
art. 1.025
"[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52069743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: e186148c-333b-4bf8-a157-f36389f9f3d6

suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade". Dessarte, sem que a parte tenha agitado o
tema pela via recursal declaratória, nem mesmo o prequestionamento ficto cabe
reconhecer. 2. "A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser
absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime
democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a
preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com
fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1586435/PR,
julgado em
DJe
. 3. O recurso especial não comporta o
29/10/2019,
18/12/2019)
exame de questões que exijam o reexame de elementos fático-probatórios dos autos
(
. 3.1. No caso concreto, o TJPR concluiu que a conduta do
Súmula n. 7/STJ)
recorrente não se limitou ao livre exercício da manifestação de pensamento, da
disseminação de informações e da atividade jornalística, extrapolando por avançar
no campo da ofensa, agindo com ânimo de difamação e injúria - assertivas
amparadas na soberana avaliação do acervo fático-probatório dos autos, cuja revisão
é vedada na instância especial. 3.2. Somente em hipóteses excepcionais, quando
irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem,
a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar
a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra
evidentemente excessivo, a justificar sua reavaliação em sede de recurso especial. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.980.973/PR,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
)
28/3/2022.

No mais, saliente-se que a decisão agravada (fls. 1010 -1012) foi proferida em
contexto em que, simultaneamente, se reconheceu a necessidade de cassar o acórdão
recorrido e a sentença que julgou embargos de declaração opostos na origem,
determinando-se o retorno dos autos para reapreciação dos vícios de integração (art. 535
do Código de Processo Civil de 1973), o que acarreta a perda superveniente de objeto do
presente agravo.
A decisão singular consignou, com transcrição de precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. REMIÇÃO. DEPÓSITO REPUTADO
INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista o
provimento do agravo interno interposto pela assistente litisconsorcial, para dar
provimento ao recurso especial em razão da reconhecida violação do
do
art. 535
com determinação de retorno dos autos à origem para análise do vício
CPC/1973,
suscitado a respeito da complementação oportuna da diferença da remição, ficou
prejudicado o presente recurso. 2. Agravo interno julgado prejudicado.” (AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.483.664/MG,
julgado em
DJe
(fl. 1011).
6/11/2018,
12/11/2018)
Igualmente, foi enfatizado que “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
I e II, DO
VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. Configurada a violação
ART. 535,
CPC/1973.
do
do Código de Processo Civil/1973, faz-se necessária a declaração de
art. 535
nulidade do acórdão que apreciou os declaratórios, para que os vícios sejam
Documento eletrônico VDA52069743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: e186148c-333b-4bf8-a157-f36389f9f3d6

sanados pelo Tribunal de origem. 2. Hipótese em que se impõe o retorno dos autos à
Corte a quo para que reaprecie os embargos de declaração e sane o vício de
integração identificado. 3. Agravo interno do particular provido. Agravo interno do
Estado de Pernambuco prejudicado.” (AgInt no
Rel. Ministra
REsp n. 1.640.594/PE,
REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
DJe
(fl. 1012).
16/10/2018,
28/11/2018)

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:49
Código de Controle do Documento: e186148c-333b-4bf8-a157-f36389f9f3d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.433.848 / PR
Número Registro: 2014/0020865-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200570000179917 201400208657
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PERFIL CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
RECORRENTE : MAURO MARTINS CESCHIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES E OUTRO(S) - DF014499
ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR E OUTRO(S) - RS036652
CESAR AUGUSTO DE LARA KRIEGER - PR026058
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR E OUTRO(S) - RS036652
CESAR AUGUSTO DE LARA KRIEGER - PR026058
AGRAVADO
: PERFIL CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Documento eletrônico VDA52420895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:58
Código de Controle do Documento: e85e149e-7faf-4ce0-8102-adb544f3c23f

LTDA
AGRAVADO
: MAURO MARTINS CESCHIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES E OUTRO(S) - DF014499
ÁLVARO SÉRGIO WEILER JUNIOR E OUTRO(S) - RS036652
CESAR AUGUSTO DE LARA KRIEGER - PR026058
AGRAVADO
: PERFIL CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
AGRAVADO
: MAURO MARTINS CESCHIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE TORRES VEDANA - PR031410
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr.
Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:58
Código de Controle do Documento: e85e149e-7faf-4ce0-8102-adb544f3c23f